Tribunal: TJMT
Processo: 1009801-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009801-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), ALYNE MARLA AGASSI - CPF: 055.177.759-18 (EMBARGANTE), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA - CNPJ: 00.942.557/0001-41 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIMENTO DE LIMINAR – QUESTÕES SUSCITADAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA DE FORMA CLARA -

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar
omissão, contradição ou obscuridade
eventualmente existentes na decisão recorrida, situação inocorrente no caso em análise.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise
concluindo-se pela necessidade de dilação probatória e ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC
,
para ensejar deferimento de liminar
o desprovimento dos Embargos Declaratórios que busca a modificação da decisão se impõe, visto que a parte pretende a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1009801-66-2025

EMBARGANTE: ALINE

MARLA AGASSI

EMBARGADOS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por
Aline Marla Agassi
, em
face da decisão que indeferiu pedido de liminar pleiteado pela Agravante
/Embargante reconhecendo que a questão deduzida demanda dilação probatória, não se fazendo presentes os requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC, para ensejar a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Nas razões recursais a Embargante sustenta ter ingressado com A
ção de Rescisão Contratual,
com pedido de perdas e danos, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Eletro Metalúrgica Rovaris, ora embargada, pleiteando tutela de urgência e
suspensão de protestos em seu nome, a rescisão do contrato celebrado com as rés, a inversão do ônus da prova, e, ao final,
a condenação das

parte Agravada ao pagamento de indenização por perdas e danos
.

Assevera que o Juízo de origem indeferiu o pedido de Tutela de Urgência, ensejando a interposição de Agravo de Instrumento pela Embargante, não sendo concedido o efeito ativo pleiteado.

Alega que a decisão que indeferiu o pedido de liminar deve ser reformada
,
acrescentando que
as Embargadas não cumpriram suas obrigações contratuais
, conforme evidenciado pelos documentos anexados e pelas provas apresentadas, as quais demonstram a falha de prestação de serviço
que ensejou a
suspensão justificada do pagamento das faturas que deram ensejo ao protesto.

Sustenta que

celebrou contrato de prestação de serviço com ambas as empresas, sendo que com a Energisa

foi celebrado contrato de fornecimento/distribuição de energia elétrica, estabelecendo uma franquia mínima de 220 Kva/mês, e com valor mensal de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Alega que

referido contrato, celebrado entre as partes, dispõe sobre a garantia de qualidade no fornecimento de energia elétrica, fixando padrões mínimos de desempenho e estipulando a taxa máxima de interrupção no fornecimento, entre outros parâmetros técnicos, sendo que

a mesma
durante a vigência do contrato deixou de cumprir suas obrigações especialmente, aquelas previstas na cláusula 42 de seu próprio instrumento contratual.

Salienta que a violação das condições contratuais não se resume apenas ao descumprimento da cláusula 42 do contrato, mas também
ocorre falha generalizada na prestação do serviço de atendimento e fornecimento de informações adequadas à Embargante
, ultrapassando os limites de simples descumprimento do contrato, acrescentando que tais circunstâncias se encontram demonstradas e documentadas bem como a extensão dos danos causados à Agravante.

Alega que

a gravidade da situação impõe que a exceção de contrato não cumprido seja reconhecida
, tendo em vista a inobservância das obrigações contratuais e falha na prestação do serviço pelas demandadas.

Sustenta ter formalizado contrato com a segunda Embargada Rovaris Metalúrgica Ltda
,

tendo por objeto a execução do projeto elétrico, o fornecimento de materiais elétricos
,
bem como a disponibilização de mão-de-obra altamente especializada e qualificada para a implementação integral do referido projeto,
e que o acordo

abrange, ainda, a instalação do transformador elétrico, que visa assegurar a adequada distribuição e fornecimento de energia elétrica, vital para o funcionamento eficiente e ininterrupto do sistema elétrico necessário aos contratantes.

Argumenta ser necessário que referida empresa cumpra, rigorosamente, com as condições e prazos previstos, garantindo não apenas a entrega dos materiais necessários, mas também a adequada instalação e a funcionalidade do sistema elétrico, em consonância com as necessidades e exigências da parte Embargante, conforme as disposições do contrato.

Acrescenta que
referida empresa também se omitiu das responsabilidades que lhe incumbiam, particularmente no tocante ao dever de prestar informações adequadas
e fornecer atendimento contínuo aos consumidores, demonstrando falhas substanciais na prestação do serviço contratado, especialmente, ao
deixar de fornecer informações claras
,
precisas e úteis que pudessem auxiliar a Embargante na resolução dos problemas decorrentes da falha no fornecimento e na manutenção do sistema elétrico
, sendo a sua conduta demonstrada por meio de documentos acostados aos autos. Pugna pela necessidade de concessão de efeito infringente aos Embargos sanando-se as máculas apontadas proferindo-se nova decisão.

Nas
contrarrazões
a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, sustenta que não há omissão, obscuridade e ou contrariedade a ser sanada, estando clara a decisão que a situação demanda dilação probatória.

Assevera não se fazem presentes quaisquer das hipóteses do artigo 1022 do CPC, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Quanto a Embargada Metalúgica Rovaris Ltda
, sustenta que a decisão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da causa, incluindo o reconhecimento da necessidade de dilação probatória para apurar eventual responsabilidade pelos danos alegados, o que afasta qualquer alegação de omissão.

Assevera que a Embargante bus rediscutir a matéria, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que indeferiu liminar à Agravante/Embargante no presente Agravo de Instrumento, aduzindo a recorrente a necessidade de reforma da decisão.

Argumenta, em síntese ter firmado contrato com as demandadas

e estas
não cumpriram suas obrigações contratuais, conforme evidenciado pelos documentos anexados e pelas provas apresentadas, as quais demonstram a falha de prestação de serviço
que ensejou a
suspensão justificada do pagamento das faturas pela Embargante dando ensejo ao protesto.

Alegou que a Energisa Distribuidora de Energia S/A, além de descumprir a cláusula 42 do contrato firmado entre as partes ocorreu falha generalizada na prestação do serviço de atendimento e fornecimento de informações adequadas à Embargante e quanto a empresa Metalurgica Rovaris Ltda, deveria fornecer materiais elétricos
, disponibilizar mão de obra qualificada para implementar o projeto da Embargante e omitiu-se quanto as suas responsabilidades, havendo falha na prestação do serviço e dano ocasionado à Agravante.

Necessário registrar que ao analisar o pedido de liminar formulado pela Recorrente restou fundamentado que a questão requer dilação probatória, não havendo a demonstração de plano, dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC, sendo a decisão proferida com a seguinte fundamentação:

“Ressalto inicialmente que sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conceder tutela antecipada sendo que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que Agravante ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização em face das Agravadas na qual, afirma em síntese, devido a
má qualidade da energia elétrica fornecida pela 1a Agravada, a Agravante sofreu danos significativos em três motores elétricos de modo consecutivo, os quais são fundamentais para o funcionamento de um pivô de irrigação, responsável pela irrigação de uma área agrícola de 250 hectares, conforme demonstrado no vídeo juntado aos Autos.

Afirma que embora tenha contactado a Concessionária de Energia Elétrica para solucionar os problemas suas tentativas restaram infrutíferas e a Concessionária continuou emitindo faturas de cobrança de energia que a
Agravante viu-se obrigada a suspender os pagamentos
.

Com relação a segunda Agravada sustenta que possui contrato firmado com a mesma e que esta deixou de
entregar documentação necessária à Agravante referentes a notas fiscais e as manutenções realizadas, como também, permitiu a continuidade dos problemas técnicos relacionados a prestação de serviço e manutenção elétrica, que ainda não foram devidamente solucionados.

Neste contexto, como se vê a Agravante afirma existência de prejuízos significativos em decorrência da má qualidade dos serviços da Concessionária de Energia Elétrica e da empresa Eletro e Metalúrgica Rovais
e que embora tenha buscado solucionar a questão não obteve êxito,
situação que levou a suspender o pagamento de fatura de energia elétrica junto à Concessionária que teriam sido emitidas sem utilização dos serviços.

Com efeito, apesar dos argumentos sustentados pela Agravante, quanto a má prestação do serviço pelas demandadas, que teria ocasionado prejuízos de monta à mesma entendo que a situação, efetivamente, requer dilação probatória para melhores esclarecimentos dos fatos à luz do contraditório e ampla defesa, valendo anotar que a própria Agravante afirma que diante da situação relatada interrompeu o pagamento das faturas, situação que a princípio ensejou a questionada restrição.

Com efeito, no presente caso, apesar dos argumentos sustentados pela Agravante, não verifico, nesta análise prefacial, situação de urgência ou a possibilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo para ensejar deferimento de tutela de urgência.

Sabe-se que para deferimento de medida liminar é necessário que estejam presentes os dois requisitos previstos no artigo 300 do CPC, conjuntamente quais, sejam a probabilidade do direito sustentado e também a possibilidade de dano irreparável ou possibilidade de prejuízo.

Diante dessas considerações, tendo em vista a
ausência da demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte ou ao resultado útil do processo indefiro o pedido de antecipação de tutela pleiteado em sede de liminar”.

Diante desse quadro, a
pesar dos argumentos sustentados a matéria suscitada foi analisada em sede de apreciação liminar,
tendo esta relatora concluído que não restaram demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC para deferimento de medida liminar,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

da Embargante é
rediscutir a questão em sede de embargos de declaração para que seja deferida sua pretensão liminarmente, substituindo a decisão anteriormente proferida no entanto,

a mesma é clara em sua fundamentação quanto as razões pelas quais restou indeferido o pedido de liminar até mesmo em razão da complexidade que a situação revela em que é debatido descumprimento contratual, falha na prestação do serviço pelas Recorridas e danos que seriam decorrentes, conforme sustentado pela Recorrente.

Vale ressaltar que a própria Embargante alega que teria suspendido o pagamento das faturas de energia elétrica dando origem ao protesto em seu nome, embora tenha alegado que a suspensão do pagamento ocorreu de forma justificada, em razão de descumprimento contratual pela Energisa, a situação demanda melhores esclarecimentos à luz do contraditório, conforme já fundamentado.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos

de Declaração

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025